Tribunal: TJDFT
Processo: 0749202-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749202-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: ARTUR SANTOS GADELHA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0754270-84.2025.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por Artur Santos Gadelha em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Narra o autor, na petição inicial, que: i) é médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) desde setembro de 2022; ii) o PMPB foi criado com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e fomentar a formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC); iii) o Programa é composto por três fases, sendo a terceira uma prova final escrita para habilitação como especialista em MFC, de caráter eliminatório e classificatório; iv) em 19/12/2024, a Resolução no 27/2024 da Diretoria Executiva (DIREX) da AgSUS estabeleceu que a 3a fase seria uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, sem previsão de data; v) em 26/03/2025, a AgSUS publicou a Resolução no 32/2025, alterando a regra para a 3a fase, tornando obrigatória a realização e aprovação no Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC); vi) o Edital do TEMFC 36 já havia sido publicado em 10/03/2025 e a prova foi marcada para 06/07/2025, de modo que a nova regra foi imposta aos candidatos menos de 3 (três) meses antes da prova; vii) a mudança foi repentina e sem tempo hábil para preparação, caracterizando quebra da legítima expectativa dos candidatos que estavam há anos no Programa; viii) o autor foi reprovado no TEMFC 36 e, em razão da não aprovação, será desligado do PMPB em 31/10/2025, data prevista para a divulgação do resultado final do TEMFC 36; ix) o desligamento resultará na perda da bolsa-formação e da oportunidade de contratação em regime CLT, com progressão salarial, após anos de dedicação. Pede, a título de tutela de urgência, que a AgSUS se abstenha de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender ou cessar o pagamento de sua bolsa-formação, até que seja oportunizada nova ocasião para a realização da prova referente à 3a etapa do Programa, seja por meio de nova prova a ser elaborada pela AgSUS, conforme a Resolução no 27/2024, ou por meio da próxima edição do TEMFC (TEMFC 37). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O autor, médico vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil, busca assegurar sua permanência no referido programa, alegando afronta aos princípios da confiança legítima, da razoabilidade e da boa-fé. No caso concreto, tenho como presente a probabilidade do direito do autor, vez que a imposição do exame TEMFC 36, prevista na Resolução no 32/2025 da AgSUS, a princípio, configura alteração abrupta das regras inicialmente estabelecidas e ofensa ao princípio da proteção da confiança legítima e à segurança jurídica, conforme previsto no art. 23 da LINDB. Ainda, a retroatividade de normas administrativas para prejudicar situações consolidadas não parece compatível com o ordenamento jurídico, devendo seus efeitos, em regra, operar para o futuro. A imposição de um novo critério de avaliação, de forma súbita e retroativa, a um concurso já em curso, ao que tudo indica, viola a previsibilidade e a estabilidade das relações entre a Administração e os participantes do programa. O perigo de dano, por sua vez, é evidente e iminente. Conforme o cronograma oficial do TEMFC 36, a publicação do resultado final está prevista para 31/10/2025, data em que o desligamento dos candidatos reprovados poderá se efetivar, acarretando perda da bolsa-formação e a frustração da justa expectativa de contratação, gerando prejuízo de difícil reparação e tornando inócua a tutela jurisdicional final. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AgSUS), abstenha-se de promover o desligamento do autor, ARTUR SANTOS GADELHA, do Programa Médicos pelo Brasil, bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da presente demanda ou decisão superveniente nestes autos. Cite-se e intime-se, com urgência. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que poderia resultar no desligamento da parte autora (ora agravada) do Programa Médicos Pelo Brasil. Pede, em caráter de urgência, que a AgSus se abstenha de desligá-la do referido programa, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019. Medida deferida na origem. Pois bem. A considerar que existe recente precedente desta Segunda Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n.o 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da Justiça Federal, determino que, em atenção ao princípio da não surpresa, as partes sejam intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática (competência ou não da Justiça Federal), no prazo de dez dias (CPC, art. 10). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator